Tribunal: STF
Processo: HC 262951
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 1.037.162, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.

    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal.

    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede:

“a) seja concedida medida liminar para determinar que a (...) Relatora (do HC impetrado no STJ) aprecie com urgência o pedido de reconsideração apresentado pelos pacientes no bojo do Habeas Corpus 1037162/SP (2025/0364367-2). 
b) Seja acolhido o presente habeas corpus para, no julgamento final, reconhecer-se a ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo de custódia”. 

    4. Decido.

    5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.

    6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Esta Corte já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora do Superior Tribunal de Justiça que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.

    7. Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque tal como assentou o STJ, “constata-se, ao menos neste momento processual, a idoneidade do decreto prisional a fim de evitar-se a reiteração delitiva por parte dos acusados, ora pacientes, na medida em que exercem atividade comercial de venda de alimentos no varejo, indicando, as circunstâncias da prisão, que o modus operandi é compatível com a habitualidade criminosa, com a demonstração da existência de uma operacionalidade no roubo e a respectiva receptação, que revestem de gravidade concreta a conduta, pois, sem a destinação econômica, não há estímulo à prática delitiva dessa espécie (crime contra o patrimônio)”.

    8. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que “não há falar-se em decretação de ofício da custódia em apreço, pois, consoante destacado nas decisões atacadas, o Parquet estadual manifestou-se pela prisão preventiva de um dos agentes e pela imposição de medida cautelar em relação a outros, não havendo, entretanto, elementos para se aferir o integral conteúdo da manifestação do Ministério Público, que não integra o caderno processual, o que impede a apreciação adequada do ponto nessa via estreita do habeas corpus, mormente em análise liminar”.

    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se.

Brasília, 10 de outubro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Relator